Tribunal: TJSP
Processo: 1100318-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - AUTORES - ALEGAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE USO DE CARTÕES DE CRÉDITO - RÉ - COBRANÇA DE TAXAS NÃO PACTUADAS - ACORDO COMERCIAL (FLEX) - ARGUIÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE ASSINATURA - PRETENSÃO - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS COBRADAS A MAIS - IMPOSSIBILIDADE - ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS - AUTORES - NÃO INSURGÊNCIA DURANTE DEZ MESES - UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - AUTORES - ALEGAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE USO DE CARTÕES DE CRÉDITO - RÉ - COBRANÇA DE TAXAS NÃO PACTUADAS - ACORDO COMERCIAL (FLEX) - ARGUIÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE ASSINATURA - PRETENSÃO - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS COBRADAS A MAIS - IMPOSSIBILIDADE - ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS - AUTORES - NÃO INSURGÊNCIA DURANTE DEZ MESES - UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO - APLICAÇÃO DA "SUPRESSIO" - VEDAÇÃO A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 422 DO CPC - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - REFORMA.

APELO DA RÉ PROVIDO.